Tribunal: CARF
Processo: 10283.723403/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/07/2006
PRAZO PARA JULGAMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO TÁCITO DE DIREITO CREDITÓRIO.
O prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457/07 ou o prazo de 60 (sessenta) dias do art. 49 da Lei no 9.784/99 tem natureza de prazos impróprios, não ensejando preclusão temporal a não emissão de decisão administrativa nos referidos prazos.
Não ocorre homologação tácita de pedido de restituição por não apreciação de manifestação de inconformidade nos prazos de 360 (trezentos e sessenta) dias do art. 24 da Lei no 11.457/07 ou do prazo de 60 (sessenta) dias do art. 49 da Lei no 9.784/99.
RESTITUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Não ocorre homologação tácita de pedido de restituição por não apreciação de manifestação de inconformidade no quinquênio posterior ao protocolo da peça de defesa que instaura o contencioso administrativo. O instituto da decadência do lançamento não se aplica para fins de reconhecimento tácito de pedido de restituição indeferido que é questionado no contencioso administrativo fiscal.
Não se submetem à homologação tácita os saldos de retenções previdenciárias, a serem regularmente comprovados, quando objeto de pedido de restituição.
RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS.
A eventual restituição de valores retidos (art. 31 da Lei no 8.212, com redação dada pela Lei no 9.711/1998) pressupõe necessariamente a comprovação do montante efetivamente devido de contribuições previdenciárias do período, o que se dá com a apresentação dos documentos, elementos comprobatórios e análise da situação fática apresentada em relação ao serviço prestado na competência correlata. Havendo indícios consistentes de incorreções ou inconsistência na relação serviço prestado e contribuição declarada devida, não se reconhece o direito creditório por ausência de demonstração da certeza e liquidez. Não restando demonstrado de forma inquestionável o direito à restituição, bem como a real mão-de-obra utilizada na execução dos serviços, não pode a autoridade administrativa reconhecer direitos creditórios.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.723403/2016-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.732 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
CONSORCIO O & M ORTENG-LOGOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/07/2006
PRAZO
PARA
JULGAMENTO
DE
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
PRECLUSÃO
TEMPORAL.
INOCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
RECONHECIMENTO
TÁCITO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
O prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias previsto no art. 24 da Lei no
11.457/07 ou o prazo de 60 (sessenta) dias do art. 49 da Lei no 9.784/99 tem
natureza de prazos impróprios, não ensejando preclusão temporal a não
emissão de decisão administrativa nos referidos prazos.
Não ocorre homologação tácita de pedido de restituição por não apreciação de
manifestação de inconformidade nos prazos de 360 (trezentos e sessenta) dias
do art. 24 da Lei no 11.457/07 ou do prazo de 60 (sessenta) dias do art. 49 da
Lei no 9.784/99.
RESTITUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Não ocorre homologação tácita de pedido de restituição por não apreciação de
manifestação de inconformidade no quinquênio posterior ao protocolo da peça
de defesa que instaura o contencioso administrativo. O instituto da decadência
do lançamento não se aplica para fins de reconhecimento tácito de pedido de
restituição indeferido que é questionado no contencioso administrativo fiscal.
Não se submetem à homologação tácita os saldos de retenções previdenciárias,
a serem regularmente comprovados, quando objeto de pedido de restituição.
RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR DE NOTAS
FISCAIS DE SERVIÇOS.
A eventual restituição de valores retidos (art. 31 da Lei no 8.212, com redação
dada pela Lei no 9.711/1998) pressupõe necessariamente a comprovação do
montante efetivamente devido de contribuições previdenciárias do período, o
que se dá com a apresentação dos documentos, elementos comprobatórios e
análise da situação fática apresentada em relação ao serviço prestado na
competência correlata. Havendo indícios consistentes de incorreções ou
inconsistência na relação serviço prestado e contribuição declarada devida, não
se reconhece o direito creditório por ausência de demonstração da certeza e
liquidez. Não restando demonstrado de forma inquestionável o direito à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.723403/2016-21
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.732 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.723403/2016-21

restituição, bem como a real mão-de-obra utilizada na execução dos serviços,
não pode a autoridade administrativa reconhecer direitos creditórios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 434/452), com efeito
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância (e-fls. 417/427), proferida em sessão de 24/08/2018, consubstanciada no Acórdão n.o
01-35.525, da 4.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA
(DRJ/BEL), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido em
manifestação de inconformidade (e-fls. 393/404), mantendo o não reconhecimento do direito
creditório na forma do parecer do setor técnico e correspectivo Despacho Decisório exarado pela
unidade de origem (e-fls. 386/391), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/07/2006
PRAZO PARA JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
INOCORRÊNCIA.
O prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457/07 tem
natureza de prazo impróprio, não ensejando preclusão temporal a não emissão de
decisão administrativa no referido prazo.
RESTITUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Com o transcurso do prazo decadencial, apenas o dever/poder de constituir o crédito
tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de
extinção do crédito tributário.
Não se submetem à homologação tácita os saldos de retenções previdenciárias, a serem
regularmente comprovados, quando objeto de pedido de restituição.
RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR DE NOTAS FISCAIS DE
SERVIÇOS.
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.732 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.723403/2016-21

A eventual restituição de valores retidos (Lei no 9.711/1998) pressupõe necessariamente
a comprovação do montante efetivamente devido de contribuições previdenciárias, o
que se dá com a apresentação dos documentos, elementos comprobatórios e análise da
situação fática apresentada. Havendo indícios consistentes de incorreções, indefere-se a
restituição pleiteada.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INDEFERIMENTO.
Não estando demonstrado de forma inquestionável o direito à restituição, bem como a
real mão-de-obra utilizada na execução dos serviços, não pode a autoridade
administrativa julgadora de primeira instância reconhecer direitos creditórios,
competindo-lhe indeferir a solicitação formulada na manifestação de inconformidade da
requerente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do litígio e Da Manifestação de Inconformidade
A lide acerca do direito creditório invocado, em sua essência e circunstância,
instaurada com a manifestação de inconformidade, foi bem delineada e sumariada no relatório do
acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

De acordo com os autos, o contribuinte transmitiu, em 01/07/2011, o Pedido de
Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação –
PER/DCOMP no 01007.50043.01711.1.2.15-0625 (fls. 18/21), referente à retenção
sofrida pela empresa em notas fiscais de prestação de serviços – NFS por ela emitidas,
em conformidade com o disposto na Lei no 9.711/98, na competência 07/2006,
totalizando o montante de R$ 176.495,09, valor originário.

Intimada a apresentar a documentação necessária, a requerente juntou aos autos a
GFIP, notas fiscais de prestação de serviços da competência 07/2006 (fls. 40/49), Livro
Diário e Razão de 2006 (fls. 64/344) e contrato de prestação de serviços (fls. 358/383).

Analisada a documentação acostada aos autos, a Delegacia da Receita Federal –
DRF em Manaus emitiu o Parecer DRF/MNS/SEORT no 449/2016, ratificado pelo
Despacho Decisório no 449/2016 (fls. 386/391), onde apresenta vasta legislação e, em
seguida traz as seguintes informações:

- não está extinto o direito de pleitear a restituição, que não existe outro processo
de restituição em nome da requerente e que não constam guias negativas na
competência 07/2006;

- apesar de a folha de pagamento da empresa apresentar o valor devido à
previdência igual ao valor declarado em GFIP, é inconsistente, pois realizou os serviços
com apenas um (01) segurado empregado (recolhimento de empregados, parte patronal,
alíquota RAT e terceiros);

- houve utilização em GFIP de crédito do valor retido em NF da competência
07/2006 para compensação do valor a pagar à previdência, menor que o devido, cuja
diferença total, deve ser abatido de eventual valor a restituir. Essas informações constam
das informações prestadas na GFIP e nas Nfs;

- nos relatórios de Diário e Balancete apresentados o salário-de-contribuição
escriturado é de apenas R$ 13.000.00 (treze mil reais) referente a um Diretor
empregado, logo, houve omissão de despesa relativa à mão-de-obra utilizada para
realizar o serviço, conforme o contrato de prestação de serviços;

- não foi atestada a veracidade das informações prestadas nos lançamentos
contábeis, de forma discriminada, dos fatos geradores das contribuições sociais
previdenciárias referente a folha de pagamento da empresa, prevista no inciso IV, do art.
47, da Instrução Normativa no 971/2009, combinado com o § 5o da art. 31, inciso II, do
art. 32 da Lei no 8.212/1991;

- em sendo assim, do exame dos documentos apresentados pelo contribuinte, não
ocorreu a comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado.

Concluiu, então, pelo indeferimento da restituição pleiteada.
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.732 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.723403/2016-21

A requerente tomou conhecimento do Parecer e do Despacho em 12/09/2016
(fl. 393). Em 11/10/2016, apresentou manifestação de inconformidade, que passou a
constituir as fls. 396/404, na qual alega resumidamente:
O Deferimento Tácito do Pedido de Restituição

Informa que protocolou pedido de restituição de contribuição previdenciária em
2011, no valor de R$ 176.495,09, referente à competência 07/2006, que começou ter
andamento somente em 01/06/2016, em decorrência de decisão liminar proferida no
Mandado de Segurança n° 1000244-85.2016.4.01.3200.

Esclarece que a ausência de análise do pedido administrativo de restituição no
prazo de trezentos e sessenta dias, conforme determina o art. 24, da Lei no 11.457/2007,
gera, automaticamente, o deferimento do pedido.

Além disso, esclarece que o Código Tributário Nacional não dispõe o prazo para
análise do pedido de restituição, devendo a autoridade competente aplicar a analogia, os
princípios gerais de direito tributário, os princípios gerais de direito público e a
equidade (art. 108).

Informa que o prazo para que a autoridade reveja do contribuinte exigência
fiscal, através do lançamento por homologação, é de 5 (cinco) anos, contados do fato
gerador (art. 150, § 4o, do CTN). Dessa forma ao aplicar por analogia o que determina
este dispositivo, a autoridade administrativa teria até 01/07/2016 para proferir uma
decisão administrativa.

No entanto, o Despacho Decisório no 449/2016 foi proferido em 17/08/2016,
momento em que o crédito pleiteado encontrava-se deferido tacitamente pelo decurso
do prazo de 360 dias ou de 5 anos [analogia ao art. 150, § 4o, do CTN].

Ressalta que o prazo para análise do pleito, bem como da revisão do crédito
tributário, tem como excelência os princípios da segurança jurídica e da duração
razoável do processo, ambos presentes na Constituição Federal.

Por tudo que foi exposto, aduz que não existem razões para que haja o
indeferimento de crédito que havia sido deferido tacitamente pelo decurso dos prazos
legais.
O Direito à Restituição do Saldo Remanescente de
Contribuição Previdenciária Retida

Transcreve o disposto no art. 17, da IN RFB no 1300/2012, para afirmar que não
existem outras exigências legais, além do destaque da contribuição previdenciária na
nota fiscal e a declaração em GFIP, para que a empresa tenha direito à restituição da
retenção sofrida em notas fiscais de prestação de serviços, prevista no art. 31, da Lei no
9.711/98, não cabendo à autoridade fiscal impor outras condições.

Nesse sentido, demonstrou que no mês 07/2006, o valor retido a título de
contribuição previdenciária foi de R$ 181.353,26, sendo destacado o valor da
contribuição previdenciária nas notas fiscais no 786369 e 786370, bem como informada
retenção na GFIP.

Demonstrou ainda por meio da GFIP que no referido mês, o valor devido a título
de contribuição previdenciária foi de R$ 4.858,17, sendo o valor a ser restituído de R$
176.495,09, correspondente ao saldo remanescente da diferença retida de R$ 181.353,26
e devida de R$ 4.858,17.

Dessa forma, o Fisco não pode indeferir o pedido de restituição sob o frágil
fundamento de que "não foi atestada a veracidade das informações prestadas nos
lançamentos contábeis", sem demonstrar qualquer irregularidade de sua parte.

Alega que, ao contrário do entendimento fiscal, não existem diferenças entre as
informações prestadas sobre a folha de pagamento, as notas fiscais e a GFIP.

Fundamenta-se na Solução de Consulta COSIT 131/214, para consubstanciar seu
entendimento.

Sendo assim, uma vez demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, deve
ser concedida a restituição pleiteada.
O Pedido

Por tudo que foi defendido, solicita que seja julgada procedente a presente
Manifestação de Inconformidade a fim de determinar a restituição do valor de R$
176.495,09 retido e não compensado referente a competência de 07/2006, com os
acréscimos legais.
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.732 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.723403/2016-21

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizada na ementa alhures transcrita, que bem explicitou as teses
firmadas pelo Colegiado a quo. Consignou-se, em suma, que deve ser indeferido o pedido de
restituição de valores referentes à retenção de contribuições previdenciárias na cessão de mão-
de-obra, em relação à nota fiscal de 07/2006, emitida pela empresa prestadora.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da manifestação de
inconformidade, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de ser reconhecido o
direito creditório decorrente do pedido de restituição de valores referentes à retenção a maior de
contribuição previdenciária na competência 07/2006 em relação à nota fiscal emitida em 07/2006
pela empresa prestadora, relacionada à retenção de contribuição previdenciária na cessão de
mão-de-obra.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Consta dos autos decisão judicial ordenando a distribuição para julgamento
deste processo administrativo proferida no Mandado de Segurança n.o 1049123-
32.2021.4.01.3400/DF, originário da 6.a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito
Federal (e-fls. 459/463).
Posteriormente, os autos foram distribuídos por sorteio público para este relator e
pautado na primeira oportunidade de indicação de pauta.
É o que importa relatar. Passo a fundamentação analisando, primeiramente, o
juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 27/09/2018, e-fl. 430, protocolo recursal em 19/10/2018,
e-fl. 432), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.732 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.723403/2016-21

incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
A lide instaurada e posta para deliberação é relativa a alegado direito creditório,
que se estabelece como líquido e certo, considerando contribuição previdenciária retida no mês
07/2006 foi de R$ 181.353,26 a partir de nota fiscais de serviço com destaque relacionado à
retenção de contribuição previdenciária de 11% na cessão de mão-de-obra e, lado outro, a
contribuição previdenciária devida e declarada da contribuinte no mesmo mês 07/2006 totalizou
apenas R$ 4.858,17, de modo a ser sustentado o direito a restituição de R$ 176.495,09
(181.353,26 - 4.858,17 = 176.495,09).
- Alegado deferimento tácito do pedido de restituição
O recorrente sustenta, inclusive com base em diversos princípios, que o pedido de
restituição foi tacitamente deferido ao ter sido superado o prazo de trinta dias ou o prazo de
trezentos e sessenta dias ou, ainda, o prazo de cinco anos sem o qual não foi proferida a decisão
final. Aduz que, diversamente do que constou no venerando acórdão recorrido, tanto o art. 49 da
Lei n.o 9.784/99, como também o art. 24 da Lei n.o 11.457/2007 impõem prazo para a
Administração decidir, respectivamente, de 30 e 360 dias e, igualmente, se invoca a aplicação,
por analogia, do art. 150, § 4.o, do CTN, trazendo a colação a menção ao prazo quinquenal. O
relatório transcrito alhures neste acórdão bem sintetizam as afirmativas da defesa para este
capítulo de decisão.
Pois bem. Considerando que inexiste novas razões entre o recurso voluntário e a
manifestação de inconformidade, assim como estando este julgador, diante do conjunto
argumentativo posto nos fólios processuais, confortável com as razões de decidir da primeira
instância, passo a adotar, doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de piso para
este capítulo de decisão, de modo que proponho a confirmação e adoção da decisão recorrida nos
pontos transcritos a seguir, com fulcro no § 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do
artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do
CARF (RICARF), verbis:

A Suplicante alega que, no presente caso, ocorreu o deferimento tácito do pedido
de restituição, em virtude do disposto no art. 24 da Lei no 11.457/2007, que estabelece o
prazo máximo de 360 dias, a contar do protocolo do pedido, para que seja proferida
decisão administrativa.

Nesse ponto não assiste razão à Impugnante.

O prazo de 360 dias é impróprio, pois inexiste qualquer previsão sancionatória
relacionada ao seu descumprimento, não cabendo aqui alegar que o fato de uma decisão
administrativa ser proferida após o decurso desse prazo acarretaria a preclusão temporal.
Observe-se que a norma que estabelece o prazo em questão não prevê tal hipótese.

Na verdade, o prazo de 360 dias constante do artigo 24 da Lei no 11.457/2007
trata-se de uma diretiva que a Administração Tributária deve buscar cumprir à medida
da sua possibilidade, de modo a dar efetividade aos princípios constitucionais da
eficiência e da razoável duração do processo, conforme encartados nos artigos 37 e 5o,
inciso LXXVIIII, da Carta Magna.
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.732 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.723403/2016-21

Corroborando o entendimento aqui exarado, está o entendimento exposto nas
razões do veto ao § 1o do artigo 24 da Lei no 11.457/07, in verbis:
Art. 24. (....)
§ 1o O prazo do caput deste artigo poderá ser prorrogado uma única vez,
desde que motivadamente, pelo prazo máximo de 180 (cento oitenta) dias, por
despacho fundamentado no qual seja, pormenorizadamente, analisada a
situação específica do contribuinte e, motivadamente, (Vetado)
Razões do veto “Como se sabe, vigora no Brasil o princípio da unidade de
jurisdição previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Não
obstante, a esfera administrativa tem se constituído em via de solução de
conflitos de interesse, desafogando o Poder Judiciário, e nela também são
observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual
a análise do processo requer tempo razoável de duração em virtude do alto
grau de complexidade das matérias analisadas, especialmente as de natureza
tributária.
Ademais, observa-se que o dispositivo não dispõe somente sobre os processos
que se encontram no âmbito do contencioso administrativo, e sim sobre todos
os procedimentos administrativos, o que, sem dúvida, comprometerá sua
solução por parte da administração, obrigada a justificativas,
fundamentações e despachos motivadores da necessidade de dilação de prazo
para sua apreciação.

Resta claro nas razões do veto apresentadas, que não é objetivo da norma em
análise comprometer as pretensas soluções administrativas. Tanto é assim que o
fundamento para que a dilação de prazo por 180 dias não fosse incluída no texto legal
definitivo nada se refere à extrema necessidade de cumprimento do prazo de 360 dias.
Ao contrário, percebe-se que a preocupação emanada foi no sentido de que, apesar da
necessidade de uma duração razoável do processo administrativo, em virtude “(....) do
alto grau de complexidade das matérias analisadas, especialmente as de natureza
tributária”, a obrigação de motivar formalmente a necessidade de dilação de prazo
(excedente a 360 dias) apenas comprometeria e retardaria ainda mais a solução do
processo por parte da administração.

É transparente nesse entendimento que, caso exista processo em relação ao qual
não se consiga proferir uma decisão administrativa no prazo de 360 dias, não se fará
necessária a justificação formal, tampouco delimitar-se-á um prazo adicional para
prolatá-la, o que reforça ainda mais tratar-se de prazo impróprio, que não enseja, como
requer a Litigante, a decretação de preclusão temporal.

Alega ainda a Suplicante que ao se aplicar no presente caso, por analogia, a
previsão contida no art. 150, § 4o, do CTN, o direito creditório estaria tacitamente
deferido pelo decurso de prazo de cinco anos.

De plano, cumpre afastar esta tese da defesa. Isso porque, nos termos da
legislação, o lançamento é ato administrativo de constituição de crédito tributário,
sujeito a prazo decadencial, de acordo com as normas aplicáveis previstas no CTN (arts.
150, § 4o, e 173, I).

Ora, não há que se confundir lançamento de crédito tributário com o não
deferimento do pedido de restituição. Na verdade, neste caso, cumpre ao órgão
competente o pronunciamento acerca da certeza e liquidez do crédito invocado em favor
do sujeito passivo para assim lhe ser restituído os valores recolhidos/retidos a maior.

Não se pode admitir que a determinação da certeza e liquidez dos indébitos
tributários, relativos ao valor da contribuição previdenciária recolhida/retida a maior,
possa ser aferida sem qualquer análise da base de cálculo do tributo que lhe serviu de
fundamento.

Convém destacar que, não há qualquer exigência de crédito tributário, efetuada
no âmbito dos presentes autos, relativa às retenções incidentes sobre os valores das
notas fiscais de serviços na competência 07/2006. Os autos em questão trata somente do
indeferimento do pedido de restituição pelos motivos apontados no Parecer
DRF/MNS/SEORT no 449/2016, ratificado pelo Despacho Decisório no 449/2016 (fls.
386/391) e não de constituição de ofício de crédito tributário.
Na verdade, com o transcurso do prazo decadencial previsto nos arts. 150, §4o,
ou 173, I, do CTN apenas o dever/poder de constituir o crédito tributário estaria
obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de extinção do
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.732 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.723403/2016-21

crédito tributário (art. 156, V e VII, do CTN). Todavia, não se pode inferir, a partir daí
que, com o transcurso do prazo decadencial para efetuar o lançamento, estariam
tacitamente homologados quaisquer outros fatos jurídicos tributários que pudessem
repercutir em períodos de apuração futuros.

Não há previsão legal para que a homologação tácita se aplique à restituição
previdenciária, pois o contribuinte requer o pagamento de um crédito que alega possuir,
sendo que, a liquidez e certeza deste crédito dependerá da investigação por parte da
Autoridade Fiscal quanto à origem, natureza e exatidão dos valores envolvidos.

Em síntese, conclui-se que o ato de verificação da certeza e liquidez do indébito
tributário, relativo ao saldo das retenções a restituir, em sede de análise do pedido de
restituição apresentada pelo sujeito passivo, não está limitado ao prazo de cinco anos
contados a partir da data da protocolização do PER/DCOMP.

Nesse ponto também não assiste razão à Impugnante.

Por sua vez, o alegado prazo de 60 dias do art. 49 da Lei n.o 9.784/99 também é
impróprio e não resulta em norma apta a reconhecer certeza e liquidez do direito creditório
invocado, de modo que, igualmente, não gera o direito vindicado.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Alegado direito de restituição
O recorrente sustenta ter a liquidez e certeza quanto ao direito creditório
vindicado, especialmente a partir da inexistência de exigência fiscal adicional considerando o
conteúdo declarado em GFIP e a confrontação da GFIP com as retenções destacadas nas notas
fiscais de serviço. No entanto, independentemente de lançamento fiscal, a apuração da liquidez e
certeza de direito creditório sempre está aberta a apreciação pela administração tributária,
quando lhe solicitado, inclusive conforme ampla jurisprudência deste Egrégio Conselho.
Sustenta, outrossim, que em caso de contrato com trato sucessivo ou execução
continuada a prestação de serviços não inicia e nem acaba numa única competência. Argumenta
que, nesses tipos de contratos, que não podem ser considerados de forma isolada, a apuração da
contribuição previdenciária deve ser realizada mensalmente, devendo ser restituído o valor retido
maior que a contribuição apurada ou, então, recolhida a diferença se o valor retido foi menor que
a contribuição apurada.
Diz que a competência em vergasta, 07/2006, só teve um prestador porque decorre
do fato de que se tratava de fase inicial da prestação de serviço contratada, sendo suficiente um
único empregado capaz de satisfazer a prestação de serviço no mês em referência. Afirma que
alguns dos serviços indicados devem ser prestados em momento anterior à realização de outras
etapas, sendo perfeitamente exercido por uma pessoa e que não há óbice para que dado serviço
seja exercido única e exclusivamente por uma pessoa tendo em vista que, conforme a evolução
da obra, os serviços possam exigir outros empregados.
Pois bem. Quanto a alegação de que o serviço pode ser executado por uma única
pessoa, especialmente considerando a etapa inicial de contrato, a despeito das alegações da
defesa, o conjunto probatório dos autos, assim como a compreensão do objeto da prestação do
serviço envolvendo a operação e manutenção de usina termoelétrica, não permitem se coadunar
com a afirmativa do recorrente. Ademais, considerando que substancialmente inexiste novas
razões entre o recurso voluntário e a manifestação de inconformidade, assim como estando este
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.732 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.723403/2016-21

julgador, diante do conjunto argumentativo e probatório demonstrado nos fólios processuais,
confortável com as razões de decidir da primeira instância, passo a adotar, doravante, como
meus, aqueles fundamentos da decisão de piso para este capítulo de decisão, de modo que
proponho a confirmação e adoção da decisão recorrida nos pontos transcritos a seguir, com
fulcro no § 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da
Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:

No PER\DCOMP (fls. 18/21) formalizado, a Litigante pleiteia a restituição dos
valores excedentes ao devido sobre a folha de pagamento, relativos à retenção prevista
no art. 31, da Lei no 8.212/1991, no percentual de 11%, incidente sobre as notas fiscais
de prestação de serviço emitidas, na competência de 07/2006, a saber:
CNPJ do Tomador
Razão Social
No da NFS
Valor Bruto
Valor Retido
07.387.573/0001-69
Breitener Jaraqui S/A
786369
824.333,04
90.676,63
07.390.807/0001-27
Breitener Tambaqui S/A
786370
824.333,04
90.676,63
TOTAL

1.648.666,08
181.353,26

Abatendo-se o valor da compensação na própria competência, relativo à
contribuição previdenciária patronal no total de R$ 4.858,17, remanesce o valor a
restituir de R$ 176.495,09, conforme solicitado.

Apesar de intimada (fls. 34 e 346), da análise dos autos, verifiquei que a Autuada
não juntou a folha de pagamento da competência 07/2006 e o contrato de prestação de
serviço da tomadora Breitener Tambaqui S/A, CNPJ no 07.390.807/0001-27. Consta do
processo apenas a juntada da nota fiscal de prestação de serviços no 786370 (fl. 49).

Em consulta ao sistema denominado GFIPWEB, verifiquei que não consta GFIP
para a tomadora Breitener Tambaqui S/A, CNPJ no 07.390.807/0001-27.

É cediço que a prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra sujeita ao
regramento do art. 31 da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no 9.711/98, atrai
para a empresa prestadora de serviços não só o ônus financeiro da retenção do
percentual de 11% sobre o valor bruto das notas fiscais, mas também a necessidade de
observância de obrigações tributárias de natureza acessória, dentre as quais destacam-se
a obrigatoriedade de elaboração de folhas de pagamento e Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP,
distintas por tomador.

Por se tratar de empresa prestadora de serviço com cessão de mão-de-obra, deve
a Impugnante respeitar os deveres jurídicos tributários instrumentais previstos no art.
219, § 5o, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99,
verbis:
Art.219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário,
deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de
prestação de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa
contratada, observado o disposto no § 5o do art. 216.
§5o O contratado deverá elaborar folha de pagamento e Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social distintas para cada estabelecimento ou obra de
construção civil da empresa contratante do serviço.

Dessa forma além de serem obrigadas a preparar folha de pagamento distinta por
tomador, a prestadora de serviço deve informa em GFIP os valores retidos pelas
tomadoras nos respectivos campos, conforme determina o item 3.1 do capítulo III do
Manual da GFIP/SEFIP:
“A empresa cedente de mão-de-obra ou prestadora de serviços (contratada)
deve informar o valor correspondente ao montante das retenções (Lei no
9.711/98) sofridas durante o mês, em relação a cada tomador/obra
(contratante), incluindo o acréscimo de 4, 3 ou 2% correspondente aos
serviços prestados em condições que permitam a concessão de aposentadoria
especial (art. 6o da Lei no 10.666, de 08/05/2003).
A informação deve ser prestada relativamente ao estabelecimento ou à obra
da empresa que sofreu a retenção.

E conforme dispõe a nota 4 do item 3.1:
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.732 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.723403/2016-21

“O valor da retenção deve ser informado em relação a cada tomador/obra
ainda que haja impossibilidade de identificar os trabalhadores por
tomador/obra, como exemplificado na nota 2 do item 3 do Capítulo II, ou
quando houver emissão de nota fiscal/fatura em competência posterior à
cessação da prestação do serviço. O valor da retenção não deve ser
informado relativamente ao pessoal administrativo, aplicando-se o disposto
na nota acima. Os trabalhadores são informados na administração, e os
valores de retenção são informados relativamente a cada tomador/obra, com
exclusividade de retenção.”

Nestes termos, tem-se que o crédito pleiteado somente fica assegurado, quando
respaldado por documentação hábil e idônea. No caso, o chamado ônus da prova é do
manifestante, no que tange à existência e regularidade do crédito que pretendeu ver
restituído.

Neste sentido, os artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72, exigem a apresentação
das provas pela requerente no momento da manifestação de inconformidade, precluindo
o seu direito de apresentá-las em outro momento processual, a menos que ocorra uma
das hipóteses previstas no parágrafo 4o, do artigo 16, a seguir transcritas:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador
no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.”

Assim, em razão da falta de elementos necessários e indispensáveis para o
reconhecimento do direito creditório, indefiro o pedido de restituição do valor retido a
maior, referente à nota fiscal no 786370, emitida pela tomadora Breitener Tambaqui
S/A, CNPJ no 07.390.807/0001-27 (fl. 49).

Conforme descrito no Parecer DRF/MNS/SEORT no 449/2016, ratificado pelo
Despacho Decisório no 449/2016 (fls. 386/391), o motivo determinante do
indeferimento da restituição pleiteada foi a constatação pela Fiscalização da
impossibilidade de execução do serviço contratado, tendo em vista o número de
segurados constantes em folha de pagamento, conforme se depreende da informação
fiscal constante daquele Parecer, a saber:
2.9 Conforme documentos anexados a este e-processo, infere-se que a
restituição requerida pelo contribuinte não merece ser deferida, embora o
valor informado pelo contribuinte como retido em NF (R$ 181.353,26) seja
igual ao valor efetivamente retido nas XF quando de sua conferência.
(...) Ocorre que apesar da folha de pagamento do contribuinte ter valor
devido à previdência, igual ao valor declarado em GFIP, é inconsistente, pois
realizou os serviços com apenas um (01) segurado empregado, (recolhimento
de empregados, parte patronal, alíquota RAT e terceiros). (...)
(...) Nos relatórios de Diário e Balancete apresentadas pela empresa
(juntadas ao e-processo) o Salário de Contribuição escriturado é de apenas
R$ 13.000.00 (treze mil reais) referente a um Diretor empregado, portanto
houve omissão de despesa referente a mão-de-obra utilizada para realizar o
serviço, conforme o Contrato de Prestação de Serviço.

Portanto, a Fiscalização é clara ao relatar que os serviços não poderiam ter sido
executados com apenas um segurado trabalhando.

Em sua manifestação de inconformidade a Impugnante não se manifesta quanto à
conclusão do Auditor Fiscal em relação à insuficiência de segurados, nada informando
quanto à mão-de-obra que teria sido utilizada para a execução dos serviços, limitando-se
a dizer que cumpriu com todas as exigências legais para o deferimento de seu pedido de
restituição, pois fez o destaque da contribuição previdenciária na nota fiscal e a declarou
a retenção GFIP, na forma prevista no art. 31, da Lei no 9.711/98, não cabendo à
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.732 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.723403/2016-21

autoridade fiscal impor outras condições e, portanto, o Fisco não poderia indeferir o
pedido de restituição sob o frágil fundamento de que "não foi atestada a veracidade das
informações prestadas nos lançamentos contábeis", sem demonstrar qualquer
irregularidade de sua parte.

No mês de julho de 2006 foi emitida a nota fiscal no 786369, de 04/07/2006 (fl.
48), totalizando R$ 824.333,04, relativa a serviço prestado de operação e manutenção da
UTE Jaraqui, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com a Breitener
Jaraqui S/A, CNPJ no 07.387.753/0001-69 (fls. 358/383). A sigla UTE se refere à usina
termoelétrica Jaraqui, localizada em Manaus. Mencionado contrato tem por objetivo:
2.1. Constitui objeto do presente CONTRATO DE O&Ma execução dos
servidos de operação e manutenção da UTE, com utilização de PRÁTICAS
PRUDENTES, serviços esses a serem executados pela CONTRATADA na
UTE e que abrangerão todas as atividades próprias de administração,
planejamento, engenharia de manutenção, execução e controle de operação e
de manutenção que se fizerem necessárias ao Funcionamento regular e
eficiente da UTE, conforme especificado na Cláusula Quarta abaixo.

Segundo o contrato, os serviços deveriam ser realizados em três anos a contar da
assinatura (01/12/2005) e as notas fiscais apresentadas seriam emitidas com base nos
serviços efetivamente realizados, conforme medições realizadas por técnicos da
contratante ou da UTE.

No período relativo à execução dos serviços, a empresa apresenta apenas um
segurado informado em GFIP, o diretor empregado senhor Martin Wilhelm Strohmaier
(fls. 41/46).

Entendo que assiste razão ao Auditor Fiscal quando afirma que houve omissão
de despesa relativa à mão-de-obra utilizada para realizar o serviço, conforme o contrato
de prestação de serviços. O único segurado informado na GFIP, no caso, o diretor
empregado da empresa, seria insuficiente para prestar todos os serviços elencados no
subitem 4.2, da Cláusula Quarta do Contrato de Prestação de Serviço, o que totalizou,
no mínimo, em quarenta e oito serviços a serem realizados (fls. 360/367).

A Litigante, repiso, não se manifestou sobre o assunto. Em nenhum momento
procurou, em sua manifestação de inconformidade, demonstrar com provas evidentes e
conclusivas, ou até mesmo com argumentos, que a Fiscalização tenha se equivocado.
Nada citou quanto à mão-de-obra que teria sido utilizada para a execução dos serviços,
limitando-se a defender que cumpriu com todos os pressupostos legais para o
deferimento de seu pedido de restituição.

Analisando os documentos constantes nos processos 10283.723404/2016-75 e
10283.723405/2016-10, conexos a este, constatei que, embora o Auditor Fiscal não
tenha se manifestado a respeito, há mais elementos nos processos, conforme explicitado
na sequência, que levam à convicção de que as GFIP apresentadas não refletem a real
mão-de-obra utilizada para a execução dos serviços contratados:

Nos meses de 08/2006 e 09/2006, a tomadora de serviços Breitener Jaraqui S/A,
CNPJ no 07.387.753/0001-69, emitiu as seguintes notas fiscais de serviços:
No Nota Fiscal
Emissão
Valor Bruto
Valor Retenção
800764
11/08/2006
1.272.866,96
140.015,37
808357
01/09/2006
374.500,00
41.195,00
813500
19/09/2016
374.500,00
41.195,00

A Litigante trouxe aos autos mencionados no item precedente, o mesmo contrato
aqui apresentado, no qual previa que notas fiscais deveriam ser emitidas com base em
medições dos serviços executados, realizadas pela contratante.

Para os meses de 08/2006 e 09/2006, a Suplicante juntou aos autos as GFIPs, nas
quais foram informados que 30 (trinta) e 31 (trinta e um) empregados, respectivamente,
prestaram os serviços elencados no subitem 4.2, da Cláusula Quarta do Contrato de
Prestação de Serviço para a empresa Breitener Jaraqui S/A, CNPJ no 07.387.753/0001-
69. Neste caso, verifico ser plausível a quantidade de empregados utilizados para a
realização dos serviços contratados.

Diante desta situação, é de se questionar: poder-se-ia admitir que todo o rol da
prestação de serviço contido no contrato, possa ser realizada por apenas um empregado,
no caso, o senhor Martin Wilhelm Strohmaier? É obvio que não.
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.732 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.723403/2016-21

Dessa forma, ficou impossibilitada a formação da mínima convicção quanto ao
montante real de mão-de-obra empregada na prestação de tais serviços, inviabilizando,
por conseguinte, o cálculo do valor efetivamente devido à previdência social, em
confronto com aqueles retidos nas notas fiscais (11%).

O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a
averiguação da liquidez e certeza do respectivo crédito, fazendo-se necessário verificar
a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os registros contábeis
e fiscais efetuados com base na documentação pertinente, com análise da situação fática
em todos os seus limites, de modo a se conhecer e formar a convicção do julgador de
qual seria o tributo devido e compará-lo ao pagamento efetuado.

Acontece que, tanto as informações constantes em GFIP quanto nos registros
contábeis trazidos pela Suplicante, não refletem a real mão-de-obra que prestou serviços
ao contratante e suas respectivas contribuições previdenciárias devidas, não há como
considerar-se procedente este pedido de restituição. Não restou formada a convicção
desta julgadora de que a restituição pleiteada é devida à Impugnante (art. 29, do Decreto
no do 70.235/72).

Correto, portanto, a conclusão da Fiscalização ao afirmar que não foi atestada a
veracidade das informações prestadas nos lançamentos contábeis, de forma
discriminada, dos fatos geradores das contribuições sociais previdenciárias referente a
folha de pagamento da empresa, prevista no inciso IV do art. 47 da Instrução Normativa
no 971 de 13/11/2009 combinado com o § 5o da art. 31, inciso II do art. 32 da Lei no
8.212 de 24/07.1991.

Logo, deve ser indeferido o pedido de restituição de valores referentes à retenção
de contribuições previdenciárias na cessão de mão-de-obra, em relação à nota fiscal no
786369, de 04/07/2006, emitida pela empresa prestadora Breitener Jaraqui S/A, CNPJ
no 07.387.753/0001-69.
Ora, a eventual restituição de valores retidos (art. 31 da Lei no 8.212, com redação
dada pela Lei no 9.711/1998) pressupõe necessariamente a comprovação do montante
efetivamente devido de contribuições previdenciárias do período, o que se dá com a apresentação
dos documentos, elementos comprobatórios e análise da situação fática apresentada em relação
ao serviço prestado na competência correlata. Havendo indícios consistentes de incorreções ou
inconsistência na relação serviço prestado e contribuição declarada devida, não se reconhece o
direito creditório por ausência de demonstração da certeza e liquidez. Não restando demonstrado
de forma inquestionável o direito à restituição, bem como a real mão-de-obra utilizada na
execução dos serviços, não pode a autoridade administrativa reconhecer direitos creditórios.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso.
Neste sentido, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.

Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.732 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.723403/2016-21

Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital